Tribunal: TJDFT
Processo: 0744489-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil Embargos de declaração. Omissão Contradição. Inexistência. de vícios Prequestionamento. Rejeitados os embargos de declaração.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre parte dos rendimentos do executado, ora agravado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão e no acórdão embargado a respeito da voluntariedade nas celebrações dos negócios jurídicos de crédito pessoal celebrados pelo agravado; e (ii) saber se há contradição ao princípio da efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e expressa as questões suscitadas, notadamente que a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de débito não alimentar é medida excepcional e demanda a comprovação, por parte do credor, de que o devedor possui condições de suportar a constrição sem prejuízo do mínimo existencial.
4. Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar que a penhora de parte dos proventos do embargado não afetaria sua subsistência digna, sendo inviável, em sede de cognição sumária, a adoção da medida excepcional requerida pelo embargante.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 921, III, §§1o, 3o, 4o e 5o; 1.015, parágrafo único; 206, §5o, I; 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2076055, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe: 21.01.2026.